Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1.De acordo a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde o equívoco verificado no acórdão consistiu na indicação incorreta das datas e do número de dias referentes ao descumprimento da obrigação imposta à ré, bem como na ausência de menção expressa, no dispositivo, ao provimento do recurso interposto pela autora, o que inviabilizou a majoração dos honorários de advogado, mesmo diante do reconhecimento da mora e da manutenção da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.